Tribunal: TJES
Processo: 5003519-55.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003519-55.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RODRIGO ANTONIO GIACOMELLI
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que o presente recurso merece ser recebido em seu duplo efeito;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que não houve falha na prestação dos serviços nem ato ilícito;
d)
que agiu em exercício regular do direito, pois o débito é legítimo;
e)
que o protesto é devido;
f)
que não há que se falar em danos morais, pois a situação experimentada pelo recorrido configura mero aborrecimento;
g)
que o
quantum
atribuído a título de danos morais deve ser minorado, pois se mostra excessivo;
h)
que deve ser afastada sua responsabilidade pelo pagamento das custas cartorárias, pois o protesto decorre da conduta do recorrido;
i)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se a apurar suposta ilegalidade da recorrente em protestar o nome do recorrido, e em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos morais.

Depreende-se que foi discutido nos autos, os danos materiais e morais decorrentes das cobranças, do protesto e da suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Destarte, houve sentença no sentido de determinar que a recorrente procedesse com a retirada do nome do recorrido dos órgãos de proteção de crédito, em razão do débito exorbitante em discussão e condenar a recorrente em danos morais pela suspensão do fornecimento de energia elétrica, agora há comprovação do protesto (ID. 3764627) realizado devido a cobrança do débito vencido, que entretanto já havia sido pago.

Desse modo, tenho que a conduta da recorrente se mostra irregular, restando comprovado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação do serviço.

Assim, no tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, esta não deve prosperar, pois a negativação do nome do recorrido se mostra ilegal, caracterizando assim o dano moral -
in re ipsa -
bastando a demonstração do fato gerador do dano que cause dor e sofrimento, que a reparação é presumida.

Nessa esteira, ao lhe causar contundente abalo moral, merece ser mantida a indenização arbitrada em R$3.000,00 (três mil reais), patamar consentâneo com o dano sofrido.

A propósito, colaciono entendimento jurisprudencial, nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019). (original sem destaque).

Quanto à responsabilidade pelo pagamento de custas cartorárias pela baixa do registro, não deve ser atribuída ao recorrido, pois a situação não se deu em razão da conduta do consumidor, mas exclusivamente do recorrente que negativou indevidamente o nome do recorrido por débitos inexigíveis.

Por fim, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
deve ser mantida integralmente e no mesmo patamar fixado, pois está em conformidade com os danos sofridos pelo recorrido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. COBRANÇA ILEGALIDADE. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$3.000,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% DO VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.